Tribunal: CARF
Processo: 11516.000533/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000533/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.157 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO COLÉGIO CATARINENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR
COOPERADO POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
É insubsistente, devendo ser cancelado, o Auto de Infração lavrado com
fundamento no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, que foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 595.838. Inclusive, o mencionado dispositivo legal teve a sua
execução suspensa por meio da Resolução no 10, de 30.3.2016, do Senado
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000533/2009-44
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000533/2009-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 25.6.2010, pela Associação dos
Funcionários do Colégio Catarinense (Recorrente), em face do Acórdão no 07-19.917, proferido,
em 14.5.2010, pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela
Recorrente, mantendo o crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração Debcad no
37.000.636-4, lavrado, em 7.7.2009, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC (DRF/FNS).
A Fiscalização (DRF/FNS) lavrou o referido Auto de Infração (Debcad no
37.000.636-4) porque a Recorrente não recolheu, no período de 1.1.2005 a 31.12.2007, a
Contribuição Previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212, de 1991, isto é, quinze por
cento sobre o valor bruto das notas fiscais, ou faturas, de prestação de serviços, relativamente a
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, mais
especificamente pela Unimed de Florianópolis – Cooperativa de Trabalho Médico.
Na Decisão Recorrida (Acórdão 07-19.917, de 14.5.2010, da 6a Turma da
DRJ/FNS), o Colegiado de Piso aduziu que, de acordo com o Relatório Fiscal, restou
configurado, pela análise do contrato firmado entre as Partes (Recorrente x Cooperativa de
Trabalho Médico – Unimed Florianópolis), que se trata de contrato de grande risco ou global,
cuja forma de pagamento se dá por meio de valor predeterminado e que, nas notas fiscais
acostadas aos autos pela Fiscalização, não constam discriminados os valores de materiais e/ou
produtos fornecidos, de modo que a base de cálculo a ser considerada é a de 30% sobre o valor
bruto da nota fiscal.
A DRJ/FNS concluiu restar demonstrado que o fato gerador da Contribuição
Previdenciária objeto da Autuação Fiscal (AI Debcad no 37.000.636-4) é o serviço prestado pelo
cooperado por intermédio de cooperativa de trabalho e tem por contribuinte o/a tomador/a desses
serviços, de modo que a Autuada (ora Recorrente) se encontraria sujeita às Contribuições
Previdenciárias devidas à Seguridade Social, constantes do Lançamento.
Portanto, julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário
constituído; consta da ementa do Acórdão a seguinte redação:
SERVIÇOS PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVA
DE TRABALHO.
A empresa é obrigada a recolher quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços que lhe são prestados por
intermédio das cooperativas de trabalho.
No Recurso Voluntário, a Recorrente alega que a Decisão Recorrida não merece
prosperar, pois o sujeito passivo da obrigação tributária objeto do lançamento a que alude o
Debcad no 37.000.636-4 é o contratante dos serviços prestados pelos cooperados da área da
saúde, por intermédio de cooperativa de trabalho.
A Recorrente argumenta que, no caso dos autos, ela não se qualifica como
contratante dos serviços de saúde prestados, mas tão-somente como uma intermediária entre os
legítimos contratantes, seus associados, e a cooperativa/cooperados.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000533/2009-44

Afirma que se trata de serviços prestados aos seus associados (da Recorrente), por
eles contratados, utilizados e custeados, configurando uma verdadeira hipótese de simples
convênio por intermédio da Associação (Recorrente), o que obstaria a incidência do art. 22, IV,
da Lei no 8.212, de 1991, por não constituir o fato gerador nele previsto.
Por fim, requer seja o Recurso Voluntário conhecido e totalmente provido, para
cancelar o Debcad no 37.000.636-4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
O Recurso Voluntário sob apreço foi interposto em 25.6.2010. A Recorrente foi
notificada da Decisão Recorrida, em 31.5.2010 (fl. 335 dos autos); logo, o apelo é tempestivo,
porquanto apresentado no trintídio legal, de modo que dele conheço.
A DRF/FNS lavrou o Auto de Infração sob comento porque a Recorrente não
ofereceu à tributação — pela Contribuição Previdenciária prevista no inciso IV do art. 22 da Lei
no 8.212, de 1991 — os pagamentos feitos, entre 1.1.2005 e 31.12.2007, à Unimed Florianópolis.
O aludido dispositivo legal tem a seguinte redação:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
...
IV – quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
Ocorre que o Senado Federal, por meio da Resolução no 10, de 30.3.2016,
suspendeu a execução do referido dispositivo legal, por ter sido declarado inconstitucional, em
decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) no 595.838.
De fato, o mencionado Tribunal, em julgamento ocorrido em 23.4.2014, nos autos
do RE 595.838, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 9.876, de 1999.
Nesse julgamento, o STF manifestou o entendimento de que o art. 22, IV, da Lei
no 8.212, de 1991, ao instituir Contribuição Previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura, extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição da República,
descaracterizando a Contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho
dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, implicando bis in idem. Segundo o
Tribunal, essa Contribuição, por representar nova fonte de custeio, somente poderia ter sido
instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I,
da CF.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.157 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000533/2009-44

Portanto, no caso sub judice, apesar de essa matéria não ter sido veiculada no
Recurso Voluntário, é inarredável concluir pela insubsistência do Auto de Infração vergastado
(Debcad no 37.000.636-4, lavrado, em 7.7.2009, pela DRF/FNS), de modo que ele deve ser
cancelado, uma vez que o dispositivo legal (art. 22, IV, da Lei no 8.212, de 1991) que deu
suporte à autuação foi declarado inconstitucional pelo STF e sua vigência foi suspensa, em
decorrência da Resolução no 10, de 2016, do Senado Federal.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 401
DF CARF MF
Original